Tribunal: STJ
Processo: 4557369-47.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109592 - MG(2025/0453595-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FERNANDO MOMBERG DE GOIS
ADVOGADO
: HIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP487170
AGRAVADO
: GABRIELA STELA SOUSA QUINTAO
ADVOGADO
: MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - MG108788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS
.
TANTUM
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. BENEFÍCIO
SÚMULA 83/STJ
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção
de que quem
juris tantum
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação financeira da parte
requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de
hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Isso,
porque os valores percebidos em conta corrente e o montante em saldo
bancário perfazem valor incompatível com a pretensão de litigar sob o
referido pálio. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56109510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 8521e7fb-44ca-4ce4-a729-fd5dd2490768

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 8521e7fb-44ca-4ce4-a729-fd5dd2490768

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109592 - MG(2025/0453595-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FERNANDO MOMBERG DE GOIS
ADVOGADO
: HIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP487170
AGRAVADO
: GABRIELA STELA SOUSA QUINTAO
ADVOGADO
: MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - MG108788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS
.
TANTUM
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
BENEFÍCIO
SÚMULA 83/STJ.
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção
de que quem
juris tantum
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação financeira da parte
requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de
hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Isso,
porque os valores percebidos em conta corrente e o montante em saldo
bancário perfazem valor incompatível com a pretensão de litigar sob o
referido pálio. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por FERNANDO MOMBERG DE GOIS,
inconformado com a decisão de fls. 421-422, proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA55826742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: ce48dace-f659-47d4-b09d-76f21453ec9e

Impugnação às fls. 436-440.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pelo recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 421-422.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERNANDO MOMBERG DE
GOIS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA –
DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – INEFICÁCIA – PROVA. – A
gratuidade da justiça não pode ser deferida ao requerente pessoa física
quando se tem nos autos elemento de prova apto a impedir a eficácia positiva
de sua declaração de insuficiência. (fl. 371)

Em seu recurso especial, o recorrente aponta violação dos arts. 5o,
e
caput,
inciso LXXIV, da Constituição Federal; e 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem
como divergência jurisprudencial, afirmando isto: "(...) o pedido de justiça gratuita somente será
indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da benesse. Como o conceito de insuficiência de recursos é amplo, sendo difícil
mensurar quem seria hipossuficiente ou não, tal atribuição ficou a cargo da jurisprudência, a
(fl. 380)
qual passou a utilizar parâmetros para considerar a pessoa que faz jus à benesse"
.
Contrarrazões às fls. 387-388.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
No mérito, razão não assiste ao recorrente.
O Tribunal
, à luz das circunstâncias do caso concreto, indeferiu a concessão da
a quo
gratuidade de justiça, assentando que a situação financeira comprovada nos autos se mostra
incompatível com a situação de miserabilidade alegada para fins de concessão do benefício
pretendido, in verbis:

"Com efeito, para a pessoa física (natural) prevalece a presunção relativa de
insuficiência declarada, quando não afastada por elemento de prova hábil
constante dos autos.
No caso, a prova produzida (ordens 18-19 e 80-93) autoriza concluir que o
agravante possui recursos para pagar custas e despesas do processo sem o
risco de comprometimento do sustento próprio e da família.
Isso porque ele recebe proventos de R$3.311,58 (ordens 88-90), e recebeu no
mês de junho de 2024 créditos (ordens 18-19) em conta- corrente de
R$20.178,60 (
) e R$R$24.000,00 (
), ensejando saldo
13/06/2024
20/06/2024
bancário em
de R$39.414,43 (ordem 90).
30/06/2024
Nesse contexto, o agravante não se enquadra na insuficiência de alcance dos
benefícios de gratuidade da justiça (art. 99, § 3o, CPC).
Documento eletrônico VDA55826742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: ce48dace-f659-47d4-b09d-76f21453ec9e

Acresço que os proventos líquidos do agravante não superiores a 3 (três)
salários-mínimos mês (ordens 88-90) não o beneficia, haja vista que ele
recebeu importância expressiva que deve ser considerada renda bastante em
si para suprir, dentre outras, despesas do processo.
Portanto, os elementos de prova são aptos a impedir a eficácia positiva da
presunção de insuficiência do agravante (ordem 59), pelo que lhe não cabe
litigar amparado pela gratuidade da justiça requerida.

Quanto à gratuidade de justiça, os dispositivos legais aplicáveis ao instituto trazem a
presunção
de que a pessoa física que
juris tantum
pleiteia o benefício não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por
isso, a princípio, basta o simples requerimento da parte, sem nenhuma comprovação prévia, para
que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido quando presentes elementos suficientes que infirmem a
hipossuficiência da parte requerente.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia
que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer,
com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
BENEFÍCIO
NÃO
CONCEDIDO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício
da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado
apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos
pressupostos para a concessão do benefício (
§§ 2o e
CPC/2015, art. 99,
3o).
2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça não concedeu o benefício de
assistência judiciária gratuita ao ora agravante, sob o entendimento de que
os documentos juntados demonstram incompatibilidade com o alegado
estado de necessidade para o benefício pretendido. A pretensão de alterar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
3. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.963.360/MS,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/12/2021,
17/12/2021,

"AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o
intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de
presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de
assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver
Documento eletrônico VDA55826742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: ce48dace-f659-47d4-b09d-76f21453ec9e

fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado." (AgRg no Ag
Rel. Ministro Carlos
881.512/RJ,
Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta
Turma, julgado em
DJe
.
02/12/2008,
18/12/2008)
3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a
benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos
fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no
reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7
do STJ.
4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não
encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg
nos EAg
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
1333055/SP,
ESPECIAL,julgado em
DJe
.
02/04/2014,
24/04/2014)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 1.395.383/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
28/03/2019,
08/04/2019,

"AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
3.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples
declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência
judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto
probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto,
concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência
econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 915.526/MT,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.
BELLIZZE
27/09/2016,
05/10/2016,
n.)

Incide, portanto, à espécie o óbice da Súmula 83 do STJ.
Ademais, tendo o Tribunal de origem consignado que a parte recorrente não faz jus à
gratuidade de justiça e que os documentos juntados nos autos não comprovam a hipossuficiência
alegada, a pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é inviável em estreita via de recurso especial, nos termos da
A
Súmula 7/STJ.
propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. É incabível a apreciação da matéria constitucional abordada no recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal
Federal (CF,
III).
art. 102,
2. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem
presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para
concessão da assistência judiciária gratuita.
Documento eletrônico VDA55826742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: ce48dace-f659-47d4-b09d-76f21453ec9e

Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer,
com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese
de miserabilidade jurídica (
§§ 2o e 3o).
CPC/2015, art. 99,
3. Na hipótese, o eg. Tribunal a quo, considerando aspectos da causa, como o
objeto do litígio, dívida superior a quatrocentos mil reais, profissão do
requerente, assistido por advogado particular, além da ausência de juntada
de documentos comprobatórios de situação financeira, quando instado a fazê-
lo, não concedeu o benefício sob o entendimento de não estar evidenciada a
hipossuficiência do postulante.
4. Nesse contexto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim
de reconhecer a hipossuficiência do agravante, demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.212.207/RJ,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
21/3/2023.

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489, 508 E 1.022 DO
BAIXA
CPC/2015.
DE
GRAVAME.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.
INEXISTÊNCIA.

SÚMULA N. 83/STJ.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-P
ROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
interposto também com base na alínea 'c' do permissivo constitucional.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.624.793/RS,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
FERREIRA
21/09/2020,
24/09/2020)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: ce48dace-f659-47d4-b09d-76f21453ec9e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.592 / MG
Número Registro: 2025/0453595-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244557351001
10000244557351002
10000244557351003
45573694720248130000
50114958920238130105
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO MOMBERG DE GOIS
ADVOGADOS : LARA MARQUES DE SOUZA - SP487174
HIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP487170
AGRAVADO
: GABRIELA STELA SOUSA QUINTAO
ADVOGADOS : MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - MG108788
ELIAS SIQUEIRA JUNIOR - MG111285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO MOMBERG DE GOIS
ADVOGADO : HIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP487170
AGRAVADO
: GABRIELA STELA SOUSA QUINTAO
ADVOGADO : MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - MG108788
TERMO
Documento eletrônico VDA56086361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:04
Código de Controle do Documento: 9e4cddf5-b85b-4168-89e5-a35c8e079e2a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:04
Código de Controle do Documento: 9e4cddf5-b85b-4168-89e5-a35c8e079e2a